Tribunal: STF
Processo: RE 255236
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-05-16
Data de publicação: 2001-05-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. TETO REMUNERATÓRIO. LEI MUNICIPAL Nº 10.430/88.
LEGITIMIDADE. PRECEDENTE.
1.      Lei Municipal nº 10.430/88, artigo 42. Fixação de teto
remuneratório inferior ao previsto na Constituição Federal para o
funcionalismo público. Constitucionalidade declarada pelo Pleno do
Supremo Tribunal Federal.
2.      Sub-teto de vencimentos. Cômputo das parcelas. Incluem-se
aquelas percebidas em razão do exercício do cargo e excluem-se as
vantagens pessoais.
3.      Embargos de divergência. Não-cabimento, a teor do disposto
no artigo 332 do RISTF.
Agravo regimental não provido.